Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725248-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) ESPÓLIO DE: GIVALDO CALADO DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: GIVALDO CALADO DE FREITAS FILHO, GERMANA VALENCA CALADO DE FREITAS, GIOVANNA VALENCA CALADO DE FREITAS EMBARGADO: PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS D E S P A C H O Tendo em vista a petição protocolizada nos autos, por meio da qual as partes informam a celebração de acordo e manifestam expressa renúncia ao prazo recursal, julgado o recurso de embargos de declaração e certificado o trânsito em julgado, resta esgotada a prestação jurisdicional nesta instância. Determino, portanto, à Secretaria, que certifique o trânsito em julgado e, em seguida, retornem-se os autos ao Juízo de origem para eventual homologação do acordo celebrado entre as partes. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator